Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021753-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (AGRAVADO), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários periciais. Responsabilidade pelo pagamento. Valor proporcional e justificado. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que manteve o valor dos honorários periciais fixados em R$ 8.080,00, no curso de ação de cumprimento de sentença. Alega-se excesso no valor arbitrado e pleiteia-se a redução ou rateio dos honorários periciais entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o valor dos honorários periciais foi fixado de forma desproporcional e se a responsabilidade pelo pagamento deveria ser atribuída à parte autora ou dividida entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a perícia, conforme o art. 95 do CPC.

4. Não há provas idôneas nos autos que demonstrem que o valor fixado para os honorários periciais é desproporcional ao trabalho realizado. O valor foi fundamentado com base na tabela da Associação de Peritos Contadores do Estado de Mato Grosso.

5. A parte agravante apresentou argumentos subjetivos e não demonstrou elementos concretos que pudessem justificar a redução ou rateio do valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O valor dos honorários periciais, fixado com base em tabela oficial de entidade de classe, é proporcional ao trabalho desenvolvido e deve ser suportado pela parte que requereu a prova pericial, nos termos do art. 95 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1005913-05.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET e REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ, manteve o valor dos honorários periciais propostos pelo perito que realizara os trabalhos periciais e contábeis necessários
(cf. Id. nº 162610371 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
o valor fixado a título de pagamento de honorários periciais (R$ 8.080,00), fora fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
”, por isso, pede o
provimento do recurso
“
para que ao final, sejam providos para que os honorários sejam custeados pela parte autora, e ainda que assim não entenda, que o valor seja rateado entre as partes.

No mais, requer-se a redução o valor fixado a título de honorários periciais
”, e, de
imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 162886662).

A decisão vinculada ao Id. nº 234782661 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do presente agravo (cf. Id. nº 235954179).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1005913-05.2021.8.11.0041), nomeou perito contábil e impôs ao Banco/executado/agravante os ônus financeiros da produção da prova.

Pois bem.

Conforme cediço, o perito é um auxiliar eventual do juízo e, não sendo funcionário do judiciário, tem direito a uma remuneração que deve ser paga pela parte que entendeu ser necessário seu trabalho para elucidação das questões colocadas na lide.

Via de regra, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Da leitura dos autos, verifica-se que somente o Banco/agravante manifestou
interesse na realização da prova pericial, tendo juízo deferido sua produção.

Assim, como somente a agravante requestou produção da prova pericial, a decisão mais acertada é impor a parte agravante o ônus financeiro para a correspondente prova pericial.

Quanto
ao valor dos honorários periciais, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, eis que,
o agravante

não se apoia propriamente em elemento de prova idônea a demonstrar que o valor arbitrado é realmente excessivo ou, então, incompatível e desproporcional ao trabalho a ser enfrentado, muito mesmo que destoa do que normalmente é cobrado/fixado para hipóteses semelhantes neste estado de MT, já que a discordância da agravante é, basicamente, fundada em argumentos de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados porque não correspondem à realidade do mercado local.

De outro lado, o
expert
apresentou razões
pertinentes para justificar o valor fixado, pois, segundo ele, envolve o total 16 horas de trabalho, entre elaboração de planilhas, respostas aos quesitos e confecção do laudo, e ainda destacou o fato de que “
o valor ora proposto teve como base de cálculo a tabela mínima de honorários aprovada pela ASSOCIAÇÃO DE PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASPERCON/MT (2022), a qual encontra-se arquivada no Conselho Regional de Contabilidade, e serve de instrumento de fiscalização da atividade contábil”.

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pela empresa de perícia nomeada.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024